Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-50.2020.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006970-50.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO PHILIPPE ROLIM - CPF: 038.160.431-43 (APELANTE), NATAN VIEIRA ALVES - CPF: 077.209.894-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 023.716.251-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR COMO ELEMENTO DE MATERIALIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que condenou o apelante à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da busca pessoal, por ausência de fundada suspeita, e, no mérito, requereu a absolvição por ausência de laudo definitivo da substância apreendida. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, com o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal realizada violou a legalidade por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar se a ausência de laudo toxicológico definitivo compromete a comprovação da materialidade do delito; (iii) apurar se a conduta configura tráfico de drogas ou porte para consumo próprio, com eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir:

1. A busca pessoal revela-se legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada por descrição precisa do suspeito, confirmada por testemunhas e acompanhada de conduta suspeita, como tentativa de ocultação de provas, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de laudo toxicológico definitivo não invalida a comprovação da materialidade, desde que o laudo de constatação, elaborado por perito oficial, contenha os requisitos técnicos mínimos e ateste com segurança a natureza da substância, o que se verifica no caso concreto.

3. A quantidade ínfima de substância apreendida (1,329g de maconha), ausência de provas robustas de mercancia, e inexistência de testemunhas qualificadas sobre a suposta venda, indicam a finalidade de uso pessoal, sendo cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

4. Reconhecida a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, a punibilidade resta extinta pela prescrição, dado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, nos termos do art. 30 da mesma lei.

IV. Dispositivo e Tese:
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal revela-se legítima quando baseada em denúncia anônima qualificada por descrição precisa do suspeito, confirmada por testemunhas e acompanhada de conduta suspeita, como tentativa de ocultação de provas, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. 2. A materialidade do crime é comprovada de forma excepcional pelo laudo de constatação preliminar subscrito por perito oficial, com metodologia e clareza técnica suficientes, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 3. A ausência de elementos concretos que indiquem mercancia, somada à exiguidade da droga apreendida (1,329g de maconha) e à não oitiva de supostos usuários, autoriza a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. 4. A prescrição da pretensão punitiva para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas ocorre em 2 anos, nos termos do art. 30 da mesma lei, sendo causa extintiva da punibilidade”.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 28 e 33,
caput
e § 4º, da Lei n. 11.343/06; arts. 244, 302, 303 e 312 do CPP; art. 30 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC: 765974 SC 2022/0265654-1, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16/10/2024; STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª Seção, j. 9/11/2016; STJ, HC n. 686.312/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 19/4/2023; TJMT, N.U 0002865-71.2019.8.11.0026, Rel. Des. Helio Nishiyama, 4ª Câmara Criminal, j. 01/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RENATO PHILIPPE ROLIM
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
semiaberto
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 279232482).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pleiteando, preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da revista pessoal, com a declaração da ilicitude de todos os elementos de informação e provas que dela decorreram. No mérito, requer a reforma da decisão prolatada para absolvê-lo quanto ao crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de droga para consumo próprio. Por fim, requer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo (Id. 279232492).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 279232495).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 280721363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Como consignado em relatório, a defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, sustentando a ilicitude das provas obtidas e, por derivação, de todos os atos subsequentes. No mérito, pleiteou absolvição por ausência de laudo definitivo da substância apreendida. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, bem como a aplicação do § 4º do art. 33, requerendo a redução máxima da pena.

a) Da alegada nulidade das provas produzidas por suposta ilegalidade na busca pessoal:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca pessoal indevida, sob o argumento de que ausentes fundadas suspeitas para realização do procedimento, sustentando que não foram realizadas quaisquer diligências, monitoramentos ou demonstrado qualquer outro elemento que justificasse a realização da abordagem e da revista pessoal sem autorização judicial, apenas mera presunção de que o acusado seria um suposto traficante.

Não assiste razão à defesa.

Consta dos autos que os agentes da Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo na Praça da Bíblia, foram abordados por transeuntes que relataram que um indivíduo loiro, vestindo camiseta amarela e bermuda clara, estaria, de forma ostensiva, realizando comércio de substância entorpecente. Tais informações foram confirmadas por dois usuários abordados momentos depois, os quais reiteraram que haviam adquirido drogas de um indivíduo com as mesmas características físicas e vestimentas.

Ao localizar o recorrente - com exata correspondência ao perfil fornecido -, os policiais presenciaram uma conduta manifestamente suspeita e reveladora: o apelante, ao notar a aproximação da guarnição, ingeriu objeto não identificado, o que evidencia inequívoca tentativa de ocultação de elemento probatório.

Este conjunto factual - denúncia circunstanciada, corroboração por terceiros e comportamento atípico do abordado - excede o patamar mínimo do juízo de fundada suspeita, revelando situação de flagrante delito, conforme dispõe o art. 302, I e III, do CPP.

Na sentença, em síntese, o Juízo de origem afastou a preliminar suscitada pela defesa, ao fundamentar que, no caso concreto, estavam presentes elementos indicativos de fundada suspeita de prática delitiva, o que legitimou a realização da busca pessoal no acusado, considerada válida e devidamente respaldada pelas circunstâncias dos autos (Id. 279232482).

Em juízo, o policial militar
NATAN VIEIRA ALVES
relatou que durante patrulhamento ostensivo nas imediações da Praça da Bíblia, a guarnição foi informada por populares sobre a presença de um indivíduo loiro, vestindo camiseta amarela, que estaria praticando comércio de entorpecentes de maneira ostensiva. Destacou que com a aproximação da viatura diversas pessoas se evadiram, mas dois usuários foram abordados e confirmaram que aquele homem era quem realizava a venda de drogas. Em continuidade às diligências, localizaram o réu com exatas características, o qual, ao perceber a viatura, colocou algo na boca e engoliu. Na revista pessoal, foi localizada uma porção de maconha e a quantia de R$ 147,00 em espécie. Acrescentou, ainda, que o réu confessou ter ingerido cerca de 25g de pasta-base de cocaína, além de já ser conhecido por envolvimento anterior com o tráfico. Ressaltou, ainda, que a Praça da Bíblia é notoriamente conhecida como ponto de comércio de drogas.

Em consonância com o depoimento de seu colega, o policial militar
MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA
confirmou integralmente a dinâmica dos fatos narrada, reforçando a coerência e a consistência dos elementos fáticos que justificaram a abordagem e a busca pessoal do acusado. Frisou, ainda, que o réu admitiu ter engolido a porção de droga ao avistar os policiais.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o relato dos policiais militares ouvidos em juízo comprova que a busca pessoal realizada em desfavor do acusado não padeceu de qualquer ilegalidade, uma vez que foi fundamentada em informações prévias fornecidas por populares, que se encontravam na Praça da Bíblia, local onde os policiais realizavam patrulhamento ostensivo, indicando a prática de tráfico de drogas no local por um indivíduo loiro, vestindo camiseta amarela e bermuda clara.

A propósito, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

4.
A busca pessoal prevista no art. 244 do Código de Processo Penal exige fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. No caso em julgamento, a atuação policial foi respaldada por informações do setor de inteligência que monitorava o paciente e tentou abordagem anterior no mesmo local, demonstrando a existência de fundada suspeita
. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, pois as circunstâncias que justificaram a busca pessoal foram devidamente demonstradas nos autos. 6. O reexame das provas coligidas e a rediscussão de fatos não são possíveis em sede de habeas corpus, sendo inviável atender às pretensões da parte agravante por meio da via eleita. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 765974 SC 2022/0265654-1, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (grifos meus).

Assim, não obstante os esforços da defesa em argumentar sobre a suposta ilegalidade da busca pessoal, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da diligência relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão dos entorpecentes.

Diante do arcabouço probatório constante dos autos, impõe-se concluir pela legalidade e legitimidade da busca pessoal realizada pelos agentes públicos, amparada em juízo concreto de suspeita, derivado de denúncia qualificada, corroboração testemunhal e comportamento pessoal suspeito do acusado.

A atuação estatal mostrou-se proporcional, necessária e adequada aos fins da repressão do delito em curso, não se verificando qualquer vício de legalidade ou de racionalidade no procedimento de revista realizado.

A alegação defensiva de ilicitude da prova, portanto, não resiste à análise crítica, tampouco ao cotejo com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão da realização de busca pessoal sem mandado judicial, ainda mais quando se constata a prisão do apelante em flagrante por prática crime permanente à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

b) Do pleito de absolvição por ausência de materialidade:

A Defesa sustenta que a materialidade do crime de tráfico de drogas ficou comprometida pela ausência do laudo toxicológico definitivo, alegando que o laudo preliminar não seria suficiente, por si só, para embasar juízo condenatório.

No que tange à alegada ausência de materialidade do delito de tráfico, entendo que, não obstante a jurisprudência do STJ oriente que a confecção do laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, é cediço que, em hipóteses excepcionais, a ausência deste pode ser suprida por outros elementos probatórios, tal como o laudo de constatação provisório, desde que proporcione certeza idêntica à do laudo definitivo.

No caso em apreço, embora não realizado o laudo definitivo, a materialidade da droga está atestada de forma suficiente no laudo de constatação n. 600.2.04.2020.011383-01 (Id. 279232386 – p. 28-30), expedido pela Gerência de Criminalística da Coordenadoria de Tangará da Serra (MT) e subscrito pelo Perito Criminal Oficial Criminal Adalviso Aparecido Parpineli, o qual se valeu de elementos químicos comumente utilizados pela Perícia Oficial para constatar a existência de substâncias ilícitas nos materiais apreendidos com o apelante.

Verifica-se do referido laudo de constatação, que este atendeu aos requisitos técnicos mínimos, tendo sido firmado por profissional habilitado, descrito com clareza a metodologia empregada e identificado de forma precisa a substância como sendo maconha (Cannabis sativa L.).

Nesse sentido:

1. Nos casos em que ocorre a apreensão do entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à demonstração da materialidade delitiva do delito e, nesse sentido, tem a natureza jurídica de prova, não podendo ser confundido com mera nulidade, que corresponde a sanção cominada pelo ordenamento jurídico ao ato praticado em desrespeito a formalidades legais. Precedente: HC 350.996/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, julgado em 24/08/2016, publicado no DJe de 29/08/2016. 2. Isso, no entanto, não elide a possibilidade de que,
em situação excepcional, a comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes
. Isso porque, a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo. (...) 4. Nesse sentido,
o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação
. (...) (STJ, EREsp n. 1.544.057/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 9/11/2016).

Recentemente, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 686.312/MS, a Terceira Seção do STJ reafirmou o posicionamento de que para que haja condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, é imprescindível a apreensão da substância entorpecente, bem como a confecção, ao menos, de laudo pericial preliminar, nos seguintes termos:

Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação, dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga, nos termos em que previsto na Portaria n. 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. (...) Em outros termos, para a condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade do delito. (STJ, HC n. 686.312/MS, Relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/4/2023).

Dessa forma, em caráter excepcional, a jurisprudência do STJ admite que a materialidade do crime de tráfico de drogas seja demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial, com procedimento e conclusões dotadas de segurança e equivalência ao exame definitivo.

Portanto, inviável desconsiderar o laudo pericial que atestou a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, mormente por ter sido elaborado por perito oficial e estar devidamente corroborado por demais elementos probatórios constantes dos autos. Assim, a tese defensiva não merece acolhimento, revelando-se incabível o provimento do recurso nesse ponto.

c) Do pleito absolutório ou desclassificatório:

Em síntese, o recurso defensivo sustenta a ausência de provas para embasar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto,
assiste razão ao apelante
.

O crime de tráfico de entorpecentes pelo qual o apelante foi condenado está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No caso em análise, verifica-se da denúncia que no dia 13 de outubro de 2020, por volta das 22h, na Praça da Bíblia, na Comarca de Tangará da Serra (MT), o apelante foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo uma porção de maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação regulamentar. Consta, ainda, que ao perceber a aproximação da guarnição o réu teria ingerido outra porção de substância entorpecente, supostamente pasta-base de cocaína, numa tentativa de ocultar a prática criminosa.

A materialidade encontra-se devidamente comprada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 27922386 - p. 09-10); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 27922386 – p. 11); Laudo de Constatação (Id. 27922386 – p. 28-30), o qual constatou que o material enviado para o exame apresentou resultado positivo
Cannabis sativa L.
, com massa bruta de 1,329 g (um grama e trezentos e vinte e nove miligramas), além das declarações colhidas em ambas as fases.

Já no que pertine à autoria do delito, verifica-se que os policiais militares
NATAN VIEIRA ALVES
e
MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA
compareceram em juízo e relataram, de forma firme e harmônica, os fatos que culminaram na prisão do apelante. Ambos confirmaram que estavam em patrulhamento ostensivo nas imediações da Praça da Bíblia, local reconhecido por ser frequentemente utilizado para a mercancia de entorpecentes, quando foram abordados por populares que relataram a ocorrência de tráfico no local. Tais relatos espontâneos indicavam que um indivíduo loiro, trajando camiseta amarela e bermuda clara, estava comercializando drogas de maneira ostensiva, em plena via pública. Em diligência imediata, os agentes localizaram o réu com exatas características descritas, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, engoliu algo não identificado, tendo sido encontrado em seu poder a quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), em espécie.

Embora os policiais tenham narrado que abordaram dois usuários nas imediações, que teriam indicado o réu como sendo o responsável pela venda do entorpecente que acabaram de adquirir, tais usuários não foram formalmente qualificados nem ouvidos em sede inquisitorial ou judicial.

O apelante, em seu interrogatório judicial, afirmou que a porção apreendida destinava-se a seu próprio consumo - versão que encontra amparo não apenas na quantidade apreendida, mas na ausência de indícios que apontem para destinação comercial. A quantia de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais), por si só, não ostenta carga probatória suficiente para caracterizar o tráfico.

Nesse contexto, inexistindo elementos probatórios suficientes a corroborar a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impõe-se o reconhecimento de que os entorpecentes apreendidos destinavam-se ao consumo pessoal do agente, especialmente diante da
baixíssima quantidade
da substância apreendida e da ausência de provas concretas e inequívocas que indiquem a finalidade mercantil da conduta.

Por fim, tem-se a tese fixada pelo c. STF, no julgamento do
RE n. 635.659 (Tema 506)
, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 26/06/2024, no sentido de que
não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
.

Dessa forma, impõe-se, de maneira inafastável, a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o ilícito de natureza administrativa tipificado no artigo 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Contudo, verifica-se que a pretensão punitiva estatal em relação à referida infração encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos da legislação penal vigente.

Isso porque, o Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 29 de setembro de 2021 (Id. 279232410), tendo a sentença condenatória sido prolatada em 26 de agosto de 2024, transcorrendo entre os referidos marcos interruptivos lapso temporal superior aos 02 (dois) anos previstos no art. 30 da Lei n. 11.343/2006 para fins de extinção da punibilidade, razão pela qual a prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5. A quantidade de droga apreendida - 0,39g de maconha - é ínfima e compatível com o consumo pessoal, não sendo possível extrair, de forma segura, a finalidade mercantil da conduta.

6. A presença de rolos de plástico filme, ainda que comum em contextos de tráfico, não comprova, por si só, o intuito de comercialização, sobretudo diante da inexistência de outras evidências típicas da mercancia.

7. Não há provas inequívocas nos autos que permitam afirmar que a substância apreendida se destinava ao comércio. A dúvida quanto à destinação da droga deve ser interpretada em favor do réu, nos termos do princípio do in dubio pro reo.

8. Desclassificada a conduta para o ilícito administrativo descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06, é de se reconhecer, de forma diferida, a extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o lapso entre os marcos interruptivos supera o prazo legal de dois anos previsto no art. 30 da Lei n. 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e provido para desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, declarando, desde logo, a extinção da punibilidade pela prescrição. (...) (N.U 0002865-71.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Não obstante não conste nos autos a certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público, verifica-se dos autos que o órgão ministerial manifestou ciência da sentença prolatada em 09/09/2024 (Id. 279232486).

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Renato Philippe Rolim
, para desclassificar a imputação para o ilícito administrativo previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, consoante Tema 506 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, declaro a extinção da punibilidade do apelante Renato Philippe Rolim quanto à conduta descrita no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual deixo de encaminhar os autos ao Juizado Especial Criminal, para adoção das providências previstas nos incisos I e III do art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025